Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-36.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Ameaça. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos de reclusão e 1 mês de detenção pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, apreensão da arma de fogo na residência do réu, bem como pela prova técnica que atestou a eficiência da arma de fogo apreendida, são provas suficientes para condenação pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso restrito e ameaça.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art.16; CP, art. 147.